Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-48.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000119-48.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ILZA DOS SANTOS DA CAMARA

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. LOTADA NA CASA DE SAÚDE MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FLAGRANTE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. IRDR (TEMA 7). APELAÇÃO PROVIDA.

1. Havendo omissão do Poder Público municipal, há mais de duas décadas, no tocante à regulamentação de dispositivo de lei municipal que assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade, conforme previsão constitucional, é possível a atuação do Poder Judiciário, de modo a assegurar-lhe a efetividade.

2. Restou decidido no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07), a orientação no sentido de ser possível o recebimento do adicional de insalubridade apesar da ausência de lei específica.

3. Considerando que o Laudo Pericial constante dos autos atesta que a apelante trabalha em condições insalubres, vez que desenvolve suas atividades na Santa Casa de Saúde, exercendo a função de serviços gerais, faz jus, assim, ao pagamento do adicional no percentual máximo 40%. Precedentes do STJ e do TJBA.

3. Apelação provida. Sentença reformada.